Tribunal: TJSP
Processo: 1027723-05.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – Autora que postula a declaração de inexigibilidade da dívida descrita na petição inicial, mediante reconhecimento da prescrição, condenando-se a ré, ainda, na obrigação de remover seu nome da plataforma de negociação 'Serasa Limpa Nome' e não realizar cobrança da dívida por quaisquer meios – Demandante que pretende, também, a condenação da demandada

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – Autora que postula a declaração de inexigibilidade da dívida descrita na petição inicial, mediante reconhecimento da prescrição, condenando-se a ré, ainda, na obrigação de remover seu nome da plataforma de negociação 'Serasa Limpa Nome' e não realizar cobrança da dívida por quaisquer meios – Demandante que pretende, também, a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, que estima em R$ 44.000,00 – Magistrado 'a quo' que julgou improcedente a pretensão - Recurso autoral ao qual cabe parcial atendimento - Prescrição que, de fato, obsta a cobrança judicial e extrajudicial da dívida, sob pena de permitir-se, 'ad infinitum', admoestação do consumidor por dívida cujo adimplemento não mais se pode exigir coercitivamente - Pagamento sujeito exclusivamente a ato volitivo do devedor – Inocorrência, contudo, de mácula ao nome, reputação creditícia ou honra objetiva do consumidor, na medida em que a ocorrência descrita na petição inicial não se confunde com negativação indevida, dotada de caráter público - Ausência de prova, ademais, que a alegada diminuição do score ocorreu em razão do apontamento objeto da ação, bem como de que a autora teve crédito negado em razão de tal fato – Tese fixada pelo C. STJ em recurso repetitivo (Tema 710) – Sucumbência recíproca caracterizada – Honorários advocatícios, contudo, fixados por equidade em R$ 800,00 - Não obstante os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2o do CPC e a tese fixada pelo c. STJ no Resp (repetitivo) no 1.850.512, trata-se de demanda que visou à declaração de inexigibilidade de dívida de pouco mais de R$ 400,00, tendo sido o pedido indenizatório julgado improcedente, certo que a ação foi proposta em maio de 2022 e foi julgada antecipadamente em julho do mesmo ano – Adoção do valor da causa de R$ 44.429,13, o que geraria ao patrono da autora, por exemplo, proveito econômico superior ao décuplo do ganho da cliente, o que não se pode conceber - Ajuizamento de demanda não-singular, de baixa complexidade e rápida tramitação, apta a gerar à autora pequeno proveito econômico que justifica a incidência, sim, do entendimento exarado pelo c. STF, nos autos do EDs na ACO no 2.988/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que em questão análoga, decidiu no sentido de permitir a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, quando o montante arbitrado gerar à parte sucumbente condenação honorária desproporcional – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO